Tribunal: STF
Processo: HC 271475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.175.080/SE, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, MUNIÇÕES E INSTRUMENTOS DA TRAFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem aprecia os embargos de declaração e apresenta fundamentação suficiente para rejeitá-los, ainda que de forma sucinta, especialmente quando evidenciado o intuito de rediscussão da matéria já decidida.
2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema n. 280).
3. No caso, a busca domiciliar foi precedida de elementos objetivos: notícia de populares acerca de ponto específico de tráfico, deslocamento policial ao local indicado, fuga de indivíduo ao avistar a guarnição e visualização de substância entorpecente no imóvel.
4. A confissão informal do acusado não foi determinante para a condenação, a qual se amparou principalmente na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, munições e instrumentos típicos da traficância, bem como em depoimentos policiais coerentes.
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando as circunstâncias do caso, relativas à quantidade e à diversidade de entorpecentes, munições, balança de precisão, dinheiro fracionado e embalagens, indicam dedicação à atividade criminosa.
6. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1 — grifei).

Nesta impetração, a defesa alega:

É imperioso destacar desde logo que no presente Habeas Corpus, somente se discute a inaplicabilidade no caso em comento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
Conforme verifica-se no ato coator em anexo a motivação do afastamento seria a expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, sendo 290,99g de cocaína e 664,50g de maconha, além de munições calibre.380, balança de previsão, dinheiro trocado e sacos com fechamento hermético.
Segundo voto do Eminente Ministro Relator, que foi seguido pelos demais membros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam estrutura minimamente organizada para a prática do tráfico, indicando habitualidade e profissionalização da atividade ilícita.
Ocorre que, conforme próprio narrado na decisão coatora, a aplicação da referida minorante exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Cabe apontar que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e não há indicativos nos autos que se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
Não se pode (deve) interpretar em desfavor do paciente que é habitual ou profissional de atividade ilícita tão somente pelo fato da apreensão – considerada pela 6ª Turma do STJ – envolver expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.
[...]
No caso acima, o paciente teria sido detido com 01 eppendorf contendo 1,7g de cocaína, 30 porções de crack, pesando 5,96g, além de 01 porção maior dessa mesma droga, com peso líquido de 14,0g, que se prestariam para confeccionar cerca de outros 30 ‘papelotes’.
[...]
Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição de pena pelo STJ, caracterizando assim situação de flagrante ilegalidade, especialmente pelo fato de não haver notícias nos autos de que o paciente possua maus antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não haver comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitual, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). (Doc. 1, pp. 2-4).

Ao final, requer:

1. que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, em sua ordem, haja concessão para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3).
2. Em caso de não conhecimento, que seja a ordem concedida de ofício para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade e em respeito a entendimento consolidado desta Corte no sentido de que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:

[...]
Por fim, a defesa sustenta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Contudo, não lhe assiste razão.
A aplicação da referida minorante exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
No caso, foi apreendida expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, sendo 290,99g de cocaína e 664,50g de maconha, além de munições calibre .380, balança de precisão, dinheiro trocado e sacos com fechamento hermético.
Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam estrutura minimamente organizada para a prática do tráfico, indicando habitualidade e profissionalização da atividade ilícita. Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto, não se revela correta a incidência da causa de diminuição pretendida pela defesa.
[...]
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 8-9 — grifei).

Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

De fato, a circunstância de o acusado ter sido preso em flagrante na posse de drogas de diversas naturezas, além de munições calibre .380, balança de precisão, dinheiro fracionado e sacos com fechamento hermético, evidencia sua dedicação à prática do tráfico, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator